Tribunal: TJSP
Processo: 2028197-96.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MÉDICO. Ação de indenização por danos morais. Decisão que não acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva aventada pela médica residente. Inconformismo. Não acolhimento. Natureza jurídica da corré é de fundação privada. Médicos correqueridos que não podem ser considerados agentes públicos. Inaplicabilidade do Tema 940 do STF. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.